Tribunal: STF
Processo: RE 1587288
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Estado do Piauí interpôs, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 17) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 16):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, VI, DO CPC. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA NULIFICADA. APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 3º, INCISO I, DO CPC. PRELIMINARES: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL - INTERESSE DA UNIÃO -, ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PIAUÍ, NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – UNIÃO E O MUNICÍPIO DE TERESINA – PI E VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO. MÉRITO. NÃO OBRIGATORIEDADE DO ESTADO EM FORNECER PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ESTRANHOS À LISTAGEM DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NÃO ACOLHIMENTO. DESNECESSIDADE DE PROVA DA AUSÊNCIA DE TRATAMENTOS ALTERNATIVOS FORNECIDOS PELO SUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES. INOCORRÊNCIA. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. DESCABIMENTO. O DIREITO À SAÚDE É DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1 - A concessão da tutela provisória de urgência para garantir a transferência da parte apelada para o Hospital Getúlio Vargas para tratamento neurocirúrgico não retira o interesse de agir da parte, tampouco enseja a extinção do feito por perda de objeto, fazendo-se necessário o julgamento do mérito da causa para que seja verificado se, de fato, a parte beneficiada fazia jus ao pleito. Sentença nulificada. Precedentes do STJ. 2 - A causa versa sobre questão exclusivamente de direito, sem necessidade de dilação probatória, tendo a inicial sido instruída com os documentos necessários à apreciação do pleito autoral, devendo, pois, ser aplicado o art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC. 3 - É entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, em conformidade com os Tribunais Superiores, de que as entidades políticas (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) respondem solidariamente pela prestação de assistência à saúde das pessoas carentes, na forma da lei, podendo ser acionadas em juízo, em conjunto ou isoladamente. Portanto, é patente a competência da Justiça Comum Estadual para julgar a presente demanda, bem como a legitimidade do Estado do piauí para figurar no polo passivo da demanda (Súmulas nº. 02 e 06 do TJPI). 4 – Em que pese o art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92, vede a concessão de liminar contra atos do poder público, que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, há que se considerar que, tratando-se de pedido de transferência para realização de cirurgia neurológica indispensável à sobrevivência da parte apelada, impõe-se que seja assegurado o direito à sua vida. 5 - No caso em espécie, ficou efetivamente comprovada a necessidade da transferência e cirurgia da parte autora/pelada em caráter de urgência, eis que a demora poderá causar-lhe sequelas irreparáveis, dada a gravidade da doença que a acomete, conforme Laudo Médico acostado aos autos. 6 - A saúde é um direito fundamental, indisponível e constitucionalmente tutelado, razão pela qual, a transferência hospitalar para realização de cirurgia neurológica requerida pelo apelado - porque, conforme Laudo Médico, é indispensável para a sua integridade - não pode ser negado pelo poder público, sob o argumento de não constar em listagem disponibilizada pelo Ministério da Saúde, sob pena de esvaziamento da garantia Constitucional. 7 - Desnecessária a comprovação da inexistência de tratamento alternativo disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, porquanto, demonstrada a imprescindibilidade da transferência do apelado para realização de cirurgia essencial à sua sobrevivência. 8 - É pacífico o entendimento de que a intercessão do Judiciário com o objetivo precípuo de resguardo do direito à saúde, sobretudo diante da omissão estatal, não afronta o princípio da separação dos poderes institucionais. 9 – A invocação à cláusula da reserva do possível não pode ser oposta às garantias fundamentais, aos direitos à vida e à saúde, considerando-se que o Estado do Piauí não comprovou a manifesta impossibilidade econômico-financeira quanto ao custeio da transferência hospitalar para procedimento cirúrgico de emergência. 10 – Procedência do pleito autoral.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 23, 196 e 198 da Constituição da República, bem como contrariedade ao Tema 793 da Repercussão Geral. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 17, fls. 3, 6):

[...] 
O precedente obviamente interpreta os arts. 196 usque 198 da CF, que regulamentam o direito a uma política pública de saúde. E em interpretando as normas constitucionais referidas o precedente vinculante impõe ao Juiz que decide estes casos que (a) aponte a competência administrativa do ente que condenar e (b) mande o ente responsável indenizar aquele ente que, liminarmente, foi obrigado a cumprir a decisão temporária. 
No caso, ainda que dito claramente que o MEDICAMENTO DEFERIDO PELO ACÓRDÃO NÃO CONSTA DAS “LISTAS DO SUS”, FORMADAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E, PORTANTO, DE RESPONSABILIDADE DA UNIÃO FEDERAL, o acórdão não (a) questiona de quem seria a responsabilidade por tal, imputando-a indiferentemente a todos os entes, bem (b) manda a União ressarcir o Estado do Piauí.
[...]
O entendimento vinculante exige que (a) seja o cumprimento direcionado ao ente que é, na forma das regras de competência, por ele responsável e que, se por motivo de urgência isto não ocorreu, que (b) seja o ente isento de culpa ressarcido. 
É consequência deste entendimento que (1) o acórdão deveria ter examinado a legislação que fixa tais regras de competência, (2) informado qual dos entes é o competente realmente e, no caso de ter ordenado ao Estado que cumprisse obrigação de outro, que (3) determinasse a este outro que ressarcisse o Estado do Piauí.
[...]

Considerando o Tema n. 793 da Repercussão Geral, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí determinou o retorno dos autos ao órgão judiciário de origem para eventual juízo de retratação (eDoc 21), o qual não foi exercido, conforme se extrai da ementa do acórdão a seguir transcrita (eDoc 28):

EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA CUJO OBJETO É DIREITO A SAÚDE. TEMA 793, STF SUSCITADO PELO VICE-PRESIDENTE. SUSCITA EVENTUAL NECESSIDADE DE SEDIMENTAR A INTEIREZA DA APLICAÇÃO DO TEMA 793, STF. 1. Acórdão destaca em seus termos o entendimento de Responsabilidade Solidária dos Entes Públicos no tocante ao Direito à Saúde. 2. Legitimidade Passiva do Estado do Piauí demonstrada. Acórdão em consonância com o entendimento firmado no Tema 793, STF. 3. Juízo de Retratação não realizado por entender estar o Acórdão em plena consonância com Tema 793, STF. 4. Acórdão mantido.

Posteriormente, o apelo extremo foi sobrestado em razão do Tema n. 1.234 da Repercussão Geral (eDoc 30), sobrevindo, após, decisão de admissibilidade (eDoc 33).

O recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal.

É o relatório. Decido.

O Tribunal de origem reconheceu o dever estatal de assegurar a transferência hospitalar para procedimento neurocirúrgico urgente, assentando a responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação da assistência à saúde.

Destaco, desde logo, que o Supremo, ao apreciar embargos de declaração no RE 855.178 ED, Redator para o acórdão o ministro Edson Fachin, Tema n. 793/RG, fixou tese no sentido de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Quando do julgamento do recurso aclarador, essa orientação foi esmiuçada no voto-vista do ministro Edson Fachin, in verbis:

[...]
3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: 
i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 
ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o  usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas;
iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;
v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;
 vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11.
[...]

Registro que o Tribunal de origem, ao enunciar a responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do direito à saúde e ao manter o Estado do Piauí como responsável pela prestação sanitária, consideradas as especificidades do caso concreto, observa adequadamente a orientação firmada no aludido precedente qualificado.

De outro lado, sopesar a alegação de necessidade de redirecionamento da obrigação a outro ente federativo, assim como sindicar eventual inobservância às regras de repartição de competências do SUS, exigem o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos. Essas circunstâncias fazem caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional e atraem a aplicação do enunciado n. 279 da Súmula/STF.

Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, cito o precedente do ARE 1.567.985 AgR, Relator o Ministro Presidente Edson Fachin, em 2.12.2025:

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCEDIMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso com fundamento na Súmula 279 do STF. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo e pretensão de aplicação do Tema 793 da repercussão geral. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O exame do apelo extremo se desenvolve a partir da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, sendo vedado a esta Corte, ante o óbice da Súmula 279 do STF, incursionar-se no conjunto fático-probatório dos autos a fim de reelaborá-lo. 
4. Além disso, no Tema 793 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015, reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. 
IV. DISPOSITIVO 
5 Agravo interno desprovido.

Por fim, não se tratando de controvérsia relativa ao fornecimento de medicamento ou tecnologia não incorporada ao SUS, a discussão não se insere no escopo do Tema n. 1.234/RG (RE 1.366.243).

Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (CPC, art. 5º), e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, não há que se cogitar em majoração de honorários advocatícios porque no acórdão recorrido eles nem sequer foram arbitrados, por força da Súmula 421 do STJ.

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente